Tribunal: TCU
Processo: 023.170/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 7.017/2022-1a Câmara, que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11.819/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela Sra. Solange Regina Siqueira Cesario ao Acórdão 7017/2022-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11819/2021-TCU-Primeira Câmara , o qual considerou ilegal o seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Solange Regina Siqueira Cesario; e 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.